Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738373-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Dalton Araújo Antunes Agravada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalton Araújo Antunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741360-30.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a reativação de sua conta pessoal do Facebook, registrada como Adalton Antunes, e, consequentemente, da conta profissional @faunaemfoco.oficial, bloqueadas após a violação de políticas da empresa. Subsidiariamente, pede a liberação somente da conta profissional, pois esta teria sido bloqueada apenas por estar vinculada à pessoal, não havendo nela nenhuma postagem indevida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, apesar de o autor afirmar que sua conta teria sido hackeada, o motivo que levou ao bloqueio da conta é grave, e em desconformidade com as políticas internas da empresa ré. Embora o autor alegue sofrer prejuízos financeiros em razão do bloqueio, não se faz possível, neste momento, a liberação das contas sem que antes haja a manifestação do Facebook sobre o ocorrido, e também para que forneça as informações sobre as possibilidades de reativação da conta, segundo os regramentos internos. Observo que as plataformas Instagram e Facebook possuem diversas políticas de uso, além de se tratarem de plataformas privadas, o que corrobora a necessidade de se aguardar a resposta do requerido para, se for o caso, ocorrer o reexame do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41223272), em síntese, que sua conta pessoal mantida no aplicativo denominado “Facebook” fora acessada sem autorização por terceiros, que teriam promovido postagens com imagens de nudez infantil, além da tentativa de efetivar despesas com publicidade. Argumenta que por esse motivo, além de sua conta pessoal, outra conta utilizada para fins profissionais, mantida no aplicativo denominado “Instagram”, também fora bloqueada, a despeito de não ter sido utilizada de modo irregular. Assevera que a conta de perfil profissional é o principal meio de divulgação da atividade empresarial desempenhada pelo recorrente, de modo que o respectivo bloqueio está a gerar consideráveis prejuízos financeiros. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio da conta profissional mantida no aplicativo denominado “Instagram”, bem como a desvinculação da referida conta daquela de perfil pessoal mantida no aplicativo denominado “Facebook”. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 41223278 e Id. 41223279). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar o imediato desbloqueio de conta profissional mantida pelo recorrente no aplicativo denominado “Instagram”, bem como a desvinculação da referida conta daquela de perfil pessoal mantida no aplicativo denominado “Facebook”. Alega o agravante que o bloqueio de suas contas com perfil pessoal e profissional decorreu de violação ao “termo de privacidade” dos aplicativos aludidos, em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro. O recorrente registrou ocorrência policial na Segunda Delegacia de Polícia do Distrito Federal, com a finalidade de promover a apuração de prática delituosa eventualmente perpetrada por terceiro, o que ainda será objeto da investigação respectiva (Id. 141296803 dos autos do processo de origem). O documentos constantes no Id. 141296805 dos autos do processo de origem indicam que o bloqueio da conta mantida no aplicativo denominado “Facebook” fora promovido em virtude de publicações que violam os “padrões da comunidade sobre nudez ou atividade sexual”. Há informações nos autos no sentido de que as referidas publicações teriam conteúdo relacionado à nudez infantil. Ocorre que o conjunto probatório coligido aos autos até o momento não permite afirmar com segurança que a conta de perfil profissional utilizada pelo recorrente tivera seu bloqueio efetivado apenas em decorrência de sua eventual vinculação à conta de caráter pessoal do agravante. Assim, não há elementos que possibilitem averiguar se não houve realmente publicações violadoras das regras de uso dos aplicativos aludidos também no âmbito da conta de perfil profissional utilizada pelo recorrente. Ademais, também não constam nos autos, até o momento, elementos de prova suficientes, que permitam aferir se as publicações com conteúdo irregular foram efetivamente promovidas por terceiro, o que poderá ser esclarecido oportunamente mediante instauração do efetivo contraditório. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator